Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-68.2019.8.11.0001
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000845-68.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSENILDA ALIVEIRO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 517.396.666-15 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ROSENILDA ALIVEIRO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 517.396.666-15 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO VEICULAR FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGISTRO EM NOME DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DETRAN/MT, bem como recurso adesivo do advogado da parte autora, contra
sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica entre a autora e o veículo FUSCA, PLACA IJ9521, determinou a exclusão do nome da autora dos registros veiculares e a baixa dos débitos correlatos, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e fixando honorários advocatícios em 10% do valor da causa, com aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é juridicamente viável a anotação de “proprietário desconhecido” nos registros do DETRAN/MT; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil do Estado e do DETRAN/MT pela inscrição indevida em dívida ativa e protesto; (
iii
) determinar a adequação do valor fixado a título de danos morais; e (
iv
) avaliar a legalidade e razoabilidade da fixação e da redução dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anotação “proprietário desconhecido” no registro veicular, embora não prevista expressamente na legislação de trânsito, mostra-se viável por interpretação sistemática, como medida excepcional em casos de fraude, nos termos dos princípios da cooperação e do
resultado (CPC,
arts
. 6º e 497), desde que garantida a segurança jurídica por meio de alternativa como a baixa definitiva do veículo.

A responsabilidade civil do Estado e do DETRAN/MT é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, diante da falha na fiscalização e na guarda de registros, o que permitiu fraude que resultou na indevida inscrição da autora em dívida ativa e protesto.

O dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) em casos de inscrição indevida em dívida ativa e protesto, sendo devida a indenização fixada em R$ 4.000,00, valor proporcional e razoável, considerando os parâmetros jurisprudenciais e a extensão do dano.

A aplicação do art. 90, § 4º, do CPC para reduzir os honorários advocatícios à metade é cabível, pois houve reconhecimento parcial do pedido com o cancelamento administrativo das CDAs, ainda que após tutela de urgência.

A fixação dos honorários advocatícios em R$ 750,00 revela-se irrisória, devendo ser readequada por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, considerando os valores da Tabela da OAB/MT, fixando-se em R$ 8.000,00, com aplicação da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, resultando em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT desprovido. Recurso do advogado da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A anotação de “proprietário desconhecido” nos registros veiculares pode ser admitida excepcionalmente como medida de proteção à vítima de fraude, desde que inviável a regularização por baixa definitiva ou transferência.

O Estado e o DETRAN respondem objetivamente por danos decorrentes de falhas no sistema de registro veicular que resultem em inscrição indevida em dívida ativa e protesto.

O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido, sendo devida indenização conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível quando o valor resultante da aplicação percentual for irrisório, devendo-se observar os valores mínimos da Tabela da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 6º, 85, §§ 2º, 3º, 8º, 8º-A e 11, 90, § 4º, 373, § 1º, e 497; LINDB,
arts
. 21 e 22; CTB,
arts
. 120 e 121; Resolução CONTRAN nº 911/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap.
Cív
. nº 1001919-60.2019.8.11.0001, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 02.08.2022; TJMT, AI nº 1003402-
26.2022.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 27.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1789203/RN, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 15.05.2023.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
R
ecursos de
A
pelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT e por FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA, advogado da parte autora, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT (ID 185258642), que julgou procedentes os pedidos formulados na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA interposta por ROSENILDA ALIVEIRO SANTANA DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre a requerente e os requeridos em face do veículo FUSCA, PLACA IJ9521 e RENAVAM 126810788; (
ii
)
determinar a baixa de todos os débitos tributários e não tributários existentes em nome da parte autora relativos ao veículo em questão; e (
iii
) determinar ao DETRAN/MT que proceda à exclusão do registro do veículo do nome da autora junto ao seu banco de dados, fazendo constar "proprietário desconhecido".

Condenou, ainda, os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor total da ação, cujo valor seria devido pela metade, nos termos do artigo 85, § 3º, I e § 4º e do art. 90, ambos do CPC.

Na origem, a autora ajuizou a presente ação alegando ter tomado conhecimento de protesto em seu nome oriundo de débitos relacionados ao veículo FUSCA, PLACA IJ9521 e RENAVAM 126810788, que supostamente seria de sua propriedade. Afirmou que, após diligenciar junto ao DETRAN/MT, foi informada de que o veículo constava em seu nome e que não haveria nada a fazer. Ressaltou que o requerido não forneceu qualquer documento capaz de demonstrar a cadeia dominial do veículo. Sustentou ter sido vítima de possível fraude, razão pela qual registrou boletim de ocorrência. Requereu a declaração de nulidade das CDAs 2018328845 e 2017157363, a determinação para que as requeridas se abstivessem de efetuar quaisquer cobranças vinculadas ao veículo, a baixa definitiva dos protestos e a condenação em danos morais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação
,
alegando ilegitimidade passiva, regularidade da inscrição em dívida ativa e pugnando pela total improcedência da ação. O DETRAN/MT também contestou
,

alegando ilegitimidade passiva, ausência de provas, ausência de nexo causal e ausência de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

No curso do processo, foi deferida tutela de urgência (I
d
95926350). Posteriormente, o Estado de Mato Grosso informou ter procedido ao cancelamento das CDAs (I
d
97062415), embora tenha alegado ausência de provas da fraude.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO e o DETRAN/MT sustentam, em síntese: (i) a impossibilidade de cumprimento da determinação de anotação "proprietário desconhecido" no registro do veículo junto ao DETRAN/MT, por ausência de previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro e nas Resoluções do CONTRAN, argumentando que o sistema RENAVAM exige a vinculação do veículo a um CPF ou CNPJ; (
ii
) a ausência de provas e de nexo de causalidade para configuração de responsabilidade civil do DETRAN/MT, alegando que a parte autora não demonstrou o suposto ato ilícito praticado pelo Ente e seus servidores; (
iii
) a inexistência de dano moral contra o Estado de Mato Grosso, argumentando que não houve ilícito praticado pelo DETRAN/MT ou pelo Estado que caracterize responsabilidade pela indenização referente a aborrecimentos experimentados pela parte autora; e (
iv
) subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Por sua vez, o advogado da parte autora, em suas razões recursais (I
d
200421535), insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios, alegando: (i) a indevida aplicação do art. 90 do CPC para redução dos honorários à metade, argumentando que não houve
reconhecimento voluntário do pedido pelos requeridos, mas sim cumprimento de ordem judicial; e (
ii
) o arbitramento aviltante dos honorários advocatícios, sustentando que o valor fixado (10% do valor da causa, resultando em R$ 750,00 após a redução) é irrisório e viola o art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC, bem como a Tabela da OAB/MT, que prevê um mínimo de R$ 10.364,55 para a complexidade do caso.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (I
d
200469994), refutando os argumentos dos entes públicos e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, no parecer de I
d
313460867, declinou de manifestação de mérito, por entender que a controvérsia envolve interesses estritamente patrimoniais dos litigantes regularmente representados, mostrando-se desnecessária a intervenção ministerial por falta de interesse público primário ou socialmente relevante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Conheço
do
s
recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT e por FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA, advogado da parte autora, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia recursal
se restringe
, em síntese, aos seguintes pontos: (i) possibilidade de cumprimento da determinação de anotação "proprietário desconhecido" no registro do veículo junto ao DETRAN/MT; (
ii
) existência de responsabilidade civil dos entes públicos e configuração de dano moral; (
iii
) quantum indenizatório; e (
iv
) fixação dos honorários advocatícios.

I
–

Do recurso do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT

I.1
–

Da alegada impossibilidade de cumprimento da determinação de anotação “proprietário desconhecido”

Os apelantes alegam a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial de exclusão do nome da autora do registro do veículo e de anotação da expressão "proprietário desconhecido", sob o fundamento de que tal providência não encontra amparo no ordenamento jurídico e tampouco no sistema nacional RENAVAM.

Argumentam que o Código de Trânsito Brasileiro não previu a possibilidade de desvinculação e exclusão unilateral do direito de propriedade do veículo, transcrevendo os artigos 120 e 121 do CTB, bem como dispositivos da Resolução nº 911/2022 do CONTRAN, para sustentar que todo veículo registrado em território brasileiro deve conter a identificação de seu proprietário.

Aduzem que, em decorrência das previsões normativas do Sistema Nacional de Trânsito e da vinculação ao princípio da legalidade, os sistemas dos órgãos de trânsito, dentre eles o DETRAN/MT, são parametrizados para somente permitir alterações que estejam autorizadas pelo CTB e pelas Resoluções do CONTRAN, não existindo no sistema um campo específico para realizar a regularização de propriedade sem vinculá-los a outro CPF ou CNPJ mediante o procedimento de transferência veicular ou, de forma alternativa, que seja determinada a sua baixa definitiva.

Sustentam que o efeito prático do acolhimento da tese de "proprietário desconhecido" implica na admissão de circulação de veículo sem a identificação de um proprietário, o que seria contrário à lei, que exige a vinculação do registro do veículo a um CPF ou CNPJ.

Colacionam jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que não se admite que um veículo permaneça cadastrado junto ao DETRAN sem a informação de seu proprietário, e que o acolhimento da pretensão de negativa de propriedade dependeria do registro da transferência do automóvel, com a indicação do atual proprietário ou, ainda, da demonstração da inexistência do bem, a autorizar a sua baixa.

Invocam os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e do resultado (art. 497 do CPC), bem como os
arts
. 21 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para sustentar que, não sendo possível a exclusão de propriedade e não se afigurar desejável a manutenção do veículo em nome da autora, o bloqueio de circulação do veículo para fins de regularização, a comunicação de venda ou transferência veicular a terceiro indicado pelo Juízo ou baixa veicular definitiva poderiam atender à demanda da parte apelada.

Pois bem. A questão posta em debate merece análise acurada, à luz dos princípios e normas que regem o sistema registral de veículos automotores no Brasil.

De fato, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seu art. 120, que
"todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou
semi-reboque
, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei"
. O art. 121, por sua vez, dispõe que
"registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo (CRV), em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo Contran, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração"
.

A Resolução nº 911/2022 do CONTRAN, que dispõe sobre a permissão para o trânsito de veículos novos, nacionais ou importados, antes
do registro e do licenciamento, sobre o trânsito de veículos usados incompletos nacionais ou importados, antes da transferência e sobre a remonta de veículos novos, também estabelece regras específicas para a movimentação de veículos em território nacional antes de seu registro.

Não se pode olvidar, contudo, que o caso em análise apresenta peculiaridades que demandam uma interpretação sistemática e teleológica das normas aplicáveis, em consonância com os princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e do resultado (art. 497 do CPC).

In
casu
, restou demonstrado nos autos que a autora foi vítima de fraude, tendo seu nome utilizado indevidamente para registro de veículo que nunca lhe pertenceu, o que culminou na inscrição indevida em dívida ativa e protesto. A sentença reconheceu a evidente dificuldade da produção de prova pela parte autora e, atenta ao princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC), inverteu tal ônus, uma vez que incumbe ao DETRAN o armazenamento dos processos administrativos que subsidiam os registros dos veículos em circulação.

Nesse contexto, a determinação judicial para exclusão do nome da autora do registro do veículo e anotação da expressão "proprietário desconhecido" visa, em última análise, proteger a parte lesada pela fraude, impedindo que continue a sofrer prejuízos decorrentes de um registro indevido.

É certo que o sistema registral de veículos automotores foi concebido para garantir a segurança jurídica e a identificação precisa dos
proprietários de veículos, o que, em regra, exige a vinculação do registro a um CPF ou CNPJ. Todavia, em situações excepcionais, como a dos autos, em que se comprovou a fraude e a inexistência de relação jurídica entre a autora e o veículo, a manutenção do registro em nome da parte lesada representaria verdadeira perpetuação da injustiça e do dano.

Ademais, como bem pontuado pelos próprios apelantes, existem alternativas viáveis para solucionar a questão, como a baixa definitiva do veículo, que atenderia tanto à necessidade de proteção da parte autora quanto às exigências do sistema registral.

Nesse sentido, a jurisprudência colacionada pelos próprios apelantes aponta que, em casos de impossibilidade de identificação do atual proprietário do veículo ou de sua localização, é adequado que se lance um impedimento em seu registro, deixando-o indisponível para nova transferência e/ou licenciamento, até que haja a sua devida regularização, ou, ainda, que se proceda à baixa definitiva do veículo quando demonstrada a inexistência do bem.

Portanto, ainda que se reconheça a dificuldade operacional para implementação da determinação judicial nos exatos termos em que foi proferida, é possível adotar medidas alternativas que atendam à finalidade da decisão, qual seja, desvincular a autora do veículo e dos débitos a ele relacionados, sem comprometer a integridade do sistema registral.

Assim, com fulcro nos princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e do resultado (art. 497 do CPC), bem como nos
arts
. 21 e 22 da Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, entendo que a sentença deve ser mantida neste ponto, facultando-se aos apelantes, contudo, a adoção de medida alternativa que atenda à finalidade da decisão, como a baixa definitiva do veículo, caso a anotação de "proprietário desconhecido" se mostre tecnicamente inviável.

I.2
–

D
a alegada ausência de responsabilidade civil e inexistência de dano moral

Os apelantes alegam a ausência de provas e de nexo de causalidade para configuração de responsabilidade civil, sustentando que a parte autora não demonstrou o suposto ato ilícito praticado pelo
e
nte
público
e seus servidores. Argumentam que, para todos os efeitos, a parte apelada é a proprietária de fato e de direito do veículo, não havendo elementos suficientes para o reconhecimento de qualquer ato ilícito praticado pelo Estado que seja gerador de indenização por danos morais.

Aduzem, ainda, a inexistência de dano moral contra o Estado de Mato Grosso, argumentando que não houve ilícito praticado pelo DETRAN/MT ou pelo Estado que caracterize responsabilidade pela indenização referente a aborrecimentos experimentados pela parte autora, e que há completa ausência de nexo causal entre os fatos narrados na inicial e a conduta (ação ou omissão) dos entes em ser responsabilizada pelo estado de coisas.

A questão posta em debate envolve a análise da responsabilidade civil do Estado e do DETRAN/MT pelos danos decorrentes
da inscrição indevida em dívida ativa e protesto em nome da autora, em razão de débitos relacionados a veículo que nunca lhe pertenceu.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade objetiva do Estado, estabelecendo que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

No caso em análise, restou demonstrado que a autora foi vítima de fraude, tendo seu nome utilizado indevidamente para registro de veículo que nunca lhe pertenceu, o que culminou na inscrição indevida em dívida ativa e protesto. A sentença reconheceu a evidente dificuldade da produção de prova pela parte autora e, atenta ao princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC), inverteu tal ônus, uma vez que incumbe ao DETRAN o armazenamento dos processos administrativos que subsidiam os registros dos veículos em circulação.

Nesse contexto, o DETRAN/MT, como órgão responsável pelo registro e controle de veículos automotores, tem o dever de zelar pela regularidade e veracidade das informações constantes em seus cadastros. A falha na fiscalização e no controle dos registros, permitindo que terceiros utilizem indevidamente o nome de outrem para registro de veículos, configura omissão que enseja responsabilidade civil.

Da mesma forma, o Estado de Mato Grosso, ao inscrever em dívida ativa e protestar o nome da autora por débitos relacionados a veículo que nunca lhe pertenceu, sem a devida verificação da regularidade do registro, também concorreu para o dano experimentado pela parte.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou o protesto indevido geram dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, independentemente de comprovação do prejuízo efetivo. Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FRAUDE NO REGISTRO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – DÉBITOS DO IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se
configura in
re

ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome do particular, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais, baixa dos débitos e indenização por danos morais, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
Honorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase rec
.”

(TJ-MT 10019196020198110001 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2022
- destaquei
)

Portanto, configurada a responsabilidade civil dos apelantes pelos danos decorrentes da inscrição indevida em dívida ativa e protesto em
nome da autora, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

I.3
–

D
o
quantum
indenizatório

Subsidiariamente, os apelantes pleiteiam a redução do valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), argumentando que o valor é excessivo e configuraria enriquecimento sem causa.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes, de modo a compensar adequadamente a vítima pelo dano sofrido, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa.

No caso em análise, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pela sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a gravidade da conduta dos apelantes, que permitiram o registro fraudulento de veículo em nome da autora e a inscrição indevida em dívida ativa e protesto, causando-lhe transtornos e constrangimentos.

Ademais, o valor arbitrado está em consonância com os precedentes jurisprudenciais em casos análogos, não se mostrando excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função compensatória e pedagógica.

Portanto, não merece reparo a sentença no que tange ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

II
–

D
o recurso do advogado da parte autora

II.1
–

D
a fixação dos honorários advocatícios

O advogado da parte autora insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios, alegando: (i) a indevida aplicação do art. 90 do CPC para redução dos honorários à metade, argumentando que não houve reconhecimento voluntário do pedido pelos requeridos, mas sim cumprimento de ordem judicial; e (
ii
) o arbitramento aviltante dos honorários advocatícios, sustentando que o valor fixado (10% do valor da causa, resultando em R$ 750,00 após a redução) é irrisório e viola o art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC, bem como a Tabela da OAB/MT, que prevê um mínimo de R$ 10.364,55 para a complexidade do caso.

Pois bem. A questão posta em debate merece análise acurada, à luz dos princípios e normas que regem a fixação dos honorários advocatícios no ordenamento jurídico brasileiro.

O art. 90 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do
pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes podem livremente dispor sobre as despesas.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

No caso em análise, a sentença aplicou o art. 90 do CPC para reduzir os honorários advocatícios à metade, sob o fundamento de que o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência das alegações autorais ao cancelar as CDAs e os protestos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, o Estado de Mato Grosso informou ter procedido ao cancelamento das CDAs (I
d
97062415), embora tenha alegado ausência de provas da fraude. Tal
conduta, ainda que posterior à concessão da tutela de urgência (I
d
95926350), configura reconhecimento parcial do pedido, uma vez que o ente público poderia ter mantido sua resistência integral à pretensão autoral, mas optou por cancelar administrativamente os débitos questionados.

A jurisprudência deste Tribunal tem admitido a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC mesmo em casos em que o reconhecimento do pedido ocorre após a concessão de tutela de urgência ou no curso do processo, desde que haja efetivo cumprimento da prestação reconhecida. Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DA CDA - VIA ADMINISTRATIVA - RECOLHIMENTO AO FUNJUS NÃO COMPROVADO - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, §§ 2º e 3º, INCISO I, DO CPC - BASE DE CÁLCULO APLICADA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - FIXAÇÃO POR EQUIDADE NO ART. 85, § 8º, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 DO STJ - CANCELAMENTO DA CDA - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE,
COM BASE NO ART. 90, § 4º, DO CPC.
(...)
. 4.
Nos termos do art. 90, § 4º, do CPC o reconhecimento espontâneo pelo exequente, do pedido formulado pelo executado em sede de exceção de
pré
-executividade, culminado com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, importa na redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade
.
(...)
.
”

(TJ-MT - AI: 10034022620228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2023
– destaquei.
)

Portanto, entendo que a aplicação do art. 90 do CPC para redução dos honorários advocatícios à metade foi correta, devendo ser mantida.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, a sentença os fixou em 10% (dez por cento) do valor total da ação, cujo valor seria devido pela metade, nos termos do artigo 85, § 3º, I e § 4º e do art. 90, ambos do CPC.

O valor da causa na presente demanda é de R$ 15.000,00. Aplicando-se o percentual de 10%, os honorários seriam de R$ 1.500,00. Com a redução pela metade, em razão da aplicação do art. 90 do CPC, o valor seria de R$ 750,00.

O art. 85, § 8º, do CPC estabelece:

"§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

Por sua vez, o § 8º-A, incluído pela Lei nº 14.365/2022, dispõe:

"§ 8º-A Para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior."

No caso em análise, o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença (R$ 750,00) mostra-se manifestamente irrisório, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como o zelo profissional demonstrado.

Ademais, conforme alegado pelo apelante, a tabela de honorários da OAB/MT estabelece, para ações de procedimento comum com instrução e sentença, o valor mínimo de R$ 10.364,55, valor este que deve
ser observado para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.076, fixou a seguinte tese:

"A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é
permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 3º ou 4º do art. 85 do CPC, que representam apenas os limites mínimo e máximo de um complexo cálculo a ser elaborado
."
(destaquei)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, quando o valor da causa ou o proveito econômico for muito baixo, resultando em honorários irrisórios, deve-se aplicar o art. 85, § 8º, do CPC, fixando os honorários por apreciação equitativa, observando-se, inclusive, os valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, nos termos do § 8º-A do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO
ECONÔMICO IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC/2015, ART. 85, §§ 8º E 8º-A. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 85, § 8º, do CPC/2015, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º". 1.1.
No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo autor da ação afigura-se irrisório, e o valor da causa é muito baixo, razão pela qual a situação dos autos
subsume-se

à
hipótese de que trata o dispositivo legal, na estrita aplicação do entendimento firmado na tese n. 2 do Tema Repetitivo n. 1.076. 2. O parágrafo 8º-A do art. 85 do CPC/2015 determina que "para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior"
. 2.1. Na espécie,
o valor dos honorários advocatícios de sucumbência foram
arbitrados com observância do valor mínimo previsto na Tabela de Honorários aprovada pela OAB/RN. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1789203 RN 2020/0301879-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/05/2023
– destaquei.
)

No caso em análise, o valor de R$ 750,00 mostra-se irrisório, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como o zelo profissional demonstrado. Ademais, conforme alegado pelo apelante, a tabela de honorários da OAB/MT estabelece, para ações de procedimento comum com instrução e sentença, o valor mínimo de R$ 10.364,55.

Nesse contexto, aplicando-se o art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se os valores recomendados pela OAB/MT.

Todavia, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, o zelo profissional demonstrado, o fato de que a parte autora obteve êxito em sua pretensão, e a aplicação do art. 90 do CPC para redução dos honorários à metade, entendo razoável fixar os honorários advocatícios em R$
8
.000,00 (
oito mil reais),
valor este que se mostra adequado e proporcional, sem configurar enriquecimento sem causa.

Portanto, merece parcial provimento
o
recurso do advogado da parte autora, para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa,
nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, no valor de R$
8
.000,00 (
oito mil reais
), mantida a redução pela metade, nos termos do art. 90 do CPC, resultando no valor final de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT, mantendo integralmente a sentença recorrida quanto à declaração de inexistência de relação jurídica entre a autora e os requeridos em face do veículo FUSCA, PLACA IJ9521 e RENAVAM 126810788, à determinação de baixa de todos os débitos tributários e não tributários existentes em nome da parte autora relativos ao veículo em questão, à determinação ao DETRAN/MT para que proceda à exclusão do registro do veículo do nome da autora junto ao seu banco de dados, fazendo constar "proprietário desconhecido";

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA, advogado da parte autora, para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, no valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), mantida a redução pela metade, nos termos do art. 90 do CPC, resultando no valor final de R$
4
.000,00 (
quatro mil reais
).

Majoro os honorários advocatícios recursais em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em favor do advogado da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025